Tribunal: TJDFT
Processo: 0718794-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA NÃO CARACTERIZADA. § 16 DO ART. 85 DO CPC. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. VALOR DEVIDO. ART. 523 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Nos casos em que a base de cálculo dos honorários executados é composta por parcelas que, em si, demandam a realização de outras contas, inviável dizer que os honorários foram estabelecidos em quantia certa. Afasta-se, portanto, a aplicação do § 16 do art. 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. Os juros moratórios nessa circunstância incidem a partir da intimação do Devedor para pagamento, data em que ele é constituído em mora. Precedentes.

2 – A inclusão das custas processuais atinentes ao próprio Cumprimento de Sentença no cálculo do débito independe de expresso pedido da parte Credora, não havendo que se falar em decisão extra petita com base nesse argumento. A parte final do art. 523 do CPC estabelece que o Devedor será intimado para realizar o pagamento “acrescido de custas”. Assim, em decorrência da expressa disposição da Lei Processual, é indiferente que o Exequente tenha deixado de mencioná-las no seu requerimento inicial.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.